Tribunal: TJMT
Processo: 1004396-17.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004396-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEILA MAIRE SILVA GONCALVES - CPF: 003.692.621-31 (RECORRENTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004396-17.2023.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
KEILA MAIRE SILVA GONCALVES
.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento:
22/09/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO/ATRASO DO VOO NO TRECHO DE IDA -
ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Havendo cancelamento/atraso de voo de cerca de 10h:00 min (dez horas) sem a devida comunicação prévia, há falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2.

Alegação de manutenção não programada da aeronave, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso/cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassando a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa”.

3.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pela passageira do transporte aéreo.

4.

Insta mencionar que os demais passageiros que acompanhavam a recorrente, o cônjuge e os filhos, também demandaram em desfavor da recorrida, sendo, inclusive, realizado acordo no processo distribuído pelo esposo (n. 1001994-60.2023.8.11.0001).

5.

Assim, com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de o julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023